Tribunal: TJDFT
Processo: 0038006-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
D E S P A C H O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo dos autos da Execução contra a Fazenda Pública no 2001.01.1.114291-9, proposta por ADRIANE F. DE OLIVEIRA COTIAS E SILVA E OUTROS em desfavor do Distrito Federal. 2. Registro, por oportuno, que os credores ANA DE SOUSA MACHADO, ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA FONTENELE, ARLENE CARVALHO DE OLIVEIRA, CARLOS RESENDE PINTO, DECIO LUCINDA FARAGE, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FIGUEIREDO DA COSTA, EDVALDO FRANCISCO LIMA, ELAINE SOUZA ROSA, ELISABETH APARECIDA CANEDO COSTA, EUDOXIA MARIA, MACHADO DA SILVA ANDRADE, GETULIO JOAO DA SILVA, HAMILTON RUGGIERI RIBEIRO, JOSE CARLOS TRIVELINO, MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO, PAULO ROBERTO NOGUEIRA FONTENELE, SONIA SALGADO DA SILVA SERRAO, VALMIR BARBOZA LISBOA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante intervalo dos alvarás de id's 13500485/13500502. 3. No ID 13425580 há decisão de preferência constitucional para os seguintes credores: MARIA DE FÁTIMA LIMA BRITO, FERNANDO MENDES DOS SANTOS FILHO, MARIA SOCORRO, ANTONIA ARAÚJO DA SILVA ALMEIDA, ARGEMIRO FERREIRA DIAS, SILVIA MARIA MARQUES, MARIA GEOVANY BEZERRA FREITAS DIAS, JURACI GOMES DA SILVA, JOSÉ GERALDO PAIVA, MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA, IEDA ALVES BATISTA LEITE e HENRIQUE LUCIANO LOPES. Bem como, há intimação do Distrito Federal para se manifestar quanto a preferência constitucional da credora: LUZIA ALVES FERREIRA. 4. Nos ID ́s 13904551/13904553 existe pedido de preferência constitucional de idade da credora CLENIR GOMES PIMENTEL ainda não apreciado. 5. Nos ID ́s 14502318/14502319 há pedido do Ente Devedor de suspensão do pagamento das preferências constitucional de ID 13425580, em razão de determinação do Juízo de Origem de cancelamento do PCT relativo aos honorários contratuais, bem assim a retificação deste Precatório, mediante a inclusão da verba honorária. 6. Nos ID ́s 14815667/14815668 existe pedido de preferência constitucional de idade da credora HELENA MASCARENHAS LUSTOSA ainda não apreciado. 7. Nos ID ́s 16217506/16314004, o Ente Devedor juntou aos autos propostas de Acordo Direto com relação a diversos credores. É o relatório decido. 8. Com relação ao item 5 do despacho, a fim de não prejudicar a posição do(s) credor(es) na lista cronológica de precatórios, oficie-se ao Juízo Natural sugerindo a expedição de precatório retificador dos presentes autos ou cancelamento. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 9. Sobre os itens 4 e 6 do despacho em tela, após a resposta do Juízo de Origem sobre a manutenção ou não do presente precatório, façam os autos concluso para apreciação dos respectivos pedidos de superpreferência constitucional das credoras, CLENIR GOMES PIMENTEL e HELENA MASCARENHAS LUSTOSA. 10. Por fim, com relação aos pedidos do Ente Devedor de item 7, após a resposta do item 8, à Secretaria da COORPRE para encaminhar os autos ao Setor competente para análise/homologação dos respectivos acordos. 11. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. 12. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANA DE SOUSA MACHADO, ANTONIO CLAUDIO NOGUEIRA FONTENELE, ARLENE CARVALHO DE OLIVEIRA, CARLOS RESENDE PINTO, DECIO LUCINDA FARAGE, EDMAR BORGES DE DEUS, EDNA FIGUEIREDO DA COSTA, EDVALDO FRANCISCO LIMA, ELAINE SOUZA ROSA, ELISABETH APARECIDA CANEDO COSTA, EUDOXIA MARIA, MACHADO DA SILVA ANDRADE, GETULIO JOAO DA SILVA, HAMILTON RUGGIERI RIBEIRO, JOSE CARLOS TRIVELINO, MANOEL IZIDIO DA SILVA NETO, PAULO ROBERTO NOGUEIRA FONTENELE, SONIA SALGADO DA SILVA SERRAO, VALMIR BARBOZA LISBOA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto